Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746155-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ABILIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, JOSÉ ABILIO DA SILVA, contra a r. decisão (id 20672957 – fls. 142/143) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0726688-56.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos de declaração de nulidade da multa cominatória e de revogação ou redução da aludida sanção. Em suas razões, aduz o agravante, em suma, que a fixação da multa e sua majoração pelo descumprimento da obrigação de fazer afrontaram a Súmula 410 do STJ, porque não houve a sua intimação pessoal. Sustenta que, conforme documentos de ids 25883560 e 25883940 dos autos principais, a sua intimação por correio foi recebida por terceiro, Carlos Santos, ou seja, não lhe foi entregue pessoalmente. Assim como a majoração da multa ocorreu inadequadamente via publicação no DJE. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, para anular a multa cominatória ou reduzi-la. Preparo regular (ids 20672932 e 20672933). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a verosimilhança das alegações, tendo em vista que a intimação pessoal do agravante por correio (ids 25883560 e 25883940 dos autos principais) foi recebida em 20/11/2018 pelo funcionário da portaria do seu condomínio, sendo perfeitamente válida, à luz do §4o do art. 248 do CPC. Ademais, o agravante apresentou impugnação em 22/11/2018 (id 25656769 dos autos principais), dois dias depois de receber a aludida intimação, logo o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação/intimação, inteligência do §1o do art. 239 do CPC. Outrossim, no que concerne ao pedido de revogação ou redução da multa arbitrada, verifica-se que a matéria já fora decidida no Agravo de Instrumento no 0714632-23.2020.8.07.0000, Acórdão de no 1280071. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora